Tribunal: TJES
Processo: 5018974-60.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento em Consignação
Data de julgamento: 2025-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018974-60.2022.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: LANCHONETE CAVALO DE ACO LTDA e outros
APELADO: COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GRANDE VITORIA
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À ANÁLISE DA BOA-FÉ OBJETIVA E DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA IMPESSOALIDADE E ISONOMIA. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Embargos de declaração opostos por Lanchonete Cavalo de Aço Ltda. visando sanar supostas omissões no acórdão que, por unanimidade, negara provimento ao recurso de apelação e mantivera a sentença de improcedência da ação de consignação em pagamento. Sustenta-se ausência de manifestação sobre (i) violação ao art. 422 do Código Civil, referente à boa-fé objetiva; (ii) ofensa ao art. 37 da Constituição Federal, no que tange à impessoalidade e isonomia nas relações com a Administração Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise da boa-fé objetiva prevista no art. 422 do Código Civil; (ii) apurar eventual ausência de manifestação sobre os princípios constitucionais da impessoalidade e da isonomia previstos no art. 37 da Constituição Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A alegação de omissão relativa à boa-fé objetiva não prospera, pois o acórdão embargado, embora sem menção expressa ao art. 422 do Código Civil, analisou exaustivamente a conduta das partes e a inexistência de novação formal ou de aceitação tácita da proposta de parcelamento, afastando, de forma implícita, a aplicação do venire contra factum proprium.

4)
Quanto à pretensa omissão quanto à impessoalidade e isonomia, o julgado analisou expressamente a tese de tratamento desigual entre permissionários, afirmando a inexistência de comprovação robusta quanto à alegação e ressaltando que tal circunstância não alteraria a ausência de concordância formal da credora.

5)
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do acórdão, tampouco à atribuição de efeitos infringentes quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

6)
Inviável a aplicação da multa prevista no §2º do art. 1.026 do CPC, por não se constatar, no caso, dolo manifesto de caráter protelatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7) Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Não configura omissão o acórdão que, embora sem menção expressa a dispositivo legal invocado, enfrenta de forma fundamentada e completa a substância da matéria suscitada.

2. Não se admite a utilização de embargos de declaração para rediscutir matéria já decidida, salvo nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

3. A multa do §2º do art. 1.026 do CPC exige demonstração inequívoca de intenção protelatória, ausente na hipótese.

Dispositivos relevantes citados
: §2º do art. 1.026, art. 1.022 do Código de Processo Civil; art. 422 do Código Civil; caput do art. 37 da Constituição Federal.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao recurso.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Como cediço, os embargos de declaração se destinam, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais, ou, ainda, para a correção de erros materiais relativos a fatos relevantes, com repercussão efetiva no julgado (art. 1.022 do CPC).

Por isso, essa modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia a perquirir a existência de supostas omissões no v. acórdão de Id. 14815180 que, de forma unânime, negou provimento ao recurso de apelação.

Aduz a recorrente, que o julgado colegiado teria silenciado sobre dois fundamentos jurídicos reputados essenciais: a violação ao princípio da boa-fé objetiva, insculpido no art. 422 do Código Civil, e a ofensa aos postulados da impessoalidade e da isonomia, previstos no
caput
do art. 37 da Constituição da República.

Todavia, o recurso não merece provimento.

No que concerne à pretensa omissão sobre a violação à boa-fé objetiva (art. 422 do CC), impõe-se reconhecer que o acórdão embargado, embora não tenha menção expressa ao referido dispositivo legal, enfrentou a substância da matéria.

Com efeito, a análise da conduta das partes e da existência de comportamento contraditório fora exaustivamente realizada quando o colegiado assentou, com base no acervo probatório,
a inexistência de novação formal da dívida ou de anuência expressa da credora à proposta de parcelamento
.

O julgado fora categórico ao registrar que a resposta administrativa da própria CETURB/ES desautorizava a tese de aceite tácito, o que, por via de consequência lógica, afasta a premissa de que a companhia de transportes teria incorrido em
venire contra factum proprium
.

Portanto, a prestação jurisdicional, fora entregue de forma completa e fundamentada, não estando o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos ou dispositivos legais invocados se já encontrou motivo suficiente para fundar a decisão.

Ademais, a alegação de omissão quanto à ofensa ao princípio da isonomia (art. 37 da CF) revela-se manifestamente improcedente.

A matéria não apenas fora apreciada, como fora expressamente rechaçada no corpo do voto condutor.

O acórdão consignou, de forma clara e inequívoca, que "
a alegação de tratamento desigual entre permissionários não se sustenta sem comprovação robusta nos autos
" e que "
tal assertiva carece de comprovação efetiva, tampouco possui aptidão para alterar o fato central: a ausência de concordância formal da credora quanto à proposta específica apresentada pela apelante
".

Inexiste, pois, qualquer silêncio a ser sanado.

O que se verifica é nítida tentativa de infirmar, por via oblíqua e inadequada, conclusão contrária ao interesse da embargante.

Nesse diapasão, resta evidente que o recurso não visa ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mas à obtenção de indevidos efeitos infringentes para reformar decisão de mérito que se encontra solidamente fundamentada.

A pretensão recursal esbarra, portanto, nos limites cognitivos do recurso horizontal, servindo apenas para atestar o inconformismo da parte com o desfecho da lide.

Por fim, no que toca ao requerimento formulado pela embargada para aplicação da multa por caráter protelatório, prevista no §2º do art. 1.026 do CPC, entende-se que, por ora, não deve ser acolhido.

De fato, embora os embargos se revelem infundados, não se vislumbra, neste momento processual, dolo manifesto de retardar o trâmite do feito que justifique a imposição da penalidade, a qual deve ser reservada para situações de abuso evidente do direito de recorrer.

Registre-se, ainda, que para fins de prequestionamento, a jurisprudência é pacífica no sentido de que a admissibilidade dos embargos declaratórios pressupõe a efetiva ocorrência de um dos vícios catalogados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, o que, como demonstrado, não se verifica no caso.

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Sessão Virtual de 29/09/25 a 03/10/25

Voto: Acompanhar o relator.

Desembargadora Janete Vargas Simões